Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-02.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENSÃO. Ex-servidor estadual. Companheiro. Reconhecimento de união estável. Art. 147, I LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/07. DE no 52.860/08. Pagamento. – 1. União estável. Segundo os art. 1.723 e 1.724 do Código Civil, o reconhecimento da união estável depende de certos requisitos, a saber: que haja convivência entre ambos; que a convivência seja pública, contínua e duradoura;

Ementa:
PENSÃO. Ex-servidor estadual. Companheiro. Reconhecimento de união estável. Art. 147, I LCE no 180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/07. DE no 52.860/08. Pagamento. – 1. União estável. Segundo os art. 1.723 e 1.724 do Código Civil, o reconhecimento da união estável depende de certos requisitos, a saber: que haja convivência entre ambos; que a convivência seja pública, contínua e duradoura; que haja o objetivo de constituir família; que não haja impedimento ao casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial; observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos filhos. – 2. União estável. Prova. O Superior Tribunal de Justiça afirma que a prova documental não é requisito do reconhecimento da união estável; mas a prova testemunhal isolada, embora admissível, deve ser robusta e segura. No caso, a despeito do divórcio ocorrido em 28-11-2015, Nelson e Deilda continuaram a residir no mesmo endereço (Rua Maria Gadioli Fardin, 194, Araçatuba, São Paulo) e com manutenção de um relacionamento público e contínuo, conforme se afere dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos colhidos em juízo. A instituição do autor como beneficiário da pensão por morte a partir de 6-2-2019 é medida de rigor. – Procedência. Recurso da autarquia desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001534-02.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado NELSON RIZZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001534-02.2019.8.26.0032
7
Voto no AC-23.334/20
Apelação no 1001534-02.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: São Paulo Previdência - SP-Prev
Apdo: Nelson Rizzo
Origem: Vara Faz Pública (Araçatuba) Proc. no 1001534-02.2019
Juiz: José Daniel Dinis Gonçalves

PENSÃO.
Ex-servidor
estadual.
Companheiro.
Reconhecimento de união estável. Art. 147, I LCE no 180/78,
com redação dada pela LCE no 1.012/07. DE no 52.860/08.
Pagamento. 1. União estável. Segundo os art. 1.723 e 1.724
do Código Civil, o reconhecimento da união estável depende de
certos requisitos, a saber: que haja convivência entre ambos;
que a convivência seja pública, contínua e duradoura; que haja
o objetivo de constituir família; que não haja impedimento ao
casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou
judicial; observância dos deveres de lealdade, respeito e
assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos
filhos. 2. União estável. Prova. O Superior Tribunal de Justiça
afirma que a prova documental não é requisito do
reconhecimento da união estável; mas a prova testemunhal
isolada, embora admissível, deve ser robusta e segura. No caso,
a despeito do divórcio ocorrido em 28-11-2015, Nelson e
Deilda continuaram a residir no mesmo endereço (Rua Maria
Gadioli Fardin, 194, Araçatuba, São Paulo) e com manutenção
de um relacionamento público e contínuo, conforme se afere
dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos
colhidos em juízo. A instituição do autor como beneficiário da
pensão por morte a partir de 6-2-2019 é medida de rigor.
Procedência. Recurso da autarquia desprovido.
1.
A sentença de fls. 102/110 julgou procedente em
parte a ação para condenar a autarquia no pagamento mensal de pensão por
morte em razão do falecimento de Deilda Arruda Homem, bem como os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001534-02.2019.8.26.0032
7
referentes à pensão ora reconhecida retroativamente até a data do
requerimento do benefício, correção monetária desde a propositura da ação e
juros de moratórios a partir da citação, respeita a prescrição quinquenal. Em
face à sucumbência, condenou as partes no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da Justiça.
Apela a autarquia (fls. 114/122); alega que o autor
não preencheu os requisitos para a concessão do benefício; a comprovação da
união estável depende da apresentação de ao menos três dos documentos
elencados no art. 20 do DE no 52.859/08; da documentação apresentada não
é possível extrair certeza de que havia união estável, pois as fotos em que os
dois aparecem juntos poderiam ter sido tiradas por conta dos filhos em
comum (há de se considerar que nas fotos eles sempre estavam
acompanhados dos filhos do ex casal, o que denota a possibilidade da
presente situação alinhavada); não há nas fotografias datas que
circunstanciem a união do casal, algumas delas por sinal denotam a
jovialidade do requerente que em outro momento estava casado com a
falecida; o requerente e a falecida foram casado por longo período, tendo filhos
e adquirindo certa amizade, nada impedindo que tenham firmado um acordo
aceca das contas e endereços após o divórcio; e a prova testemunhal
apresentada em audiência jamais deve substituir a prova documental exigida
pela norma legal (CPC, art. 400, II). Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 195/203.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001534-02.2019.8.26.0032
7
2.
Fatos. O autor NELSON RIZZO foi casado com
Deilda Arruda Homem Rizzo, ex-servidora estadual, no período de 25-6-1983
até 28-11-2015, quando se divorciaram (fls. 21/22); afirma que não se
separaram de fato, permaneceram morando juntos e que teriam mantido
relacionamento duradouro, público e contínuo, caracterizado como união
estável, no período de novembro de 2015 a 4-11-2018, data do óbito de
Deilda; pleiteia, com fundamento no art. 147, I da LCE no 180/78, com
redação dada pela LCE no 1.012/07, a concessão da pensão por morte.
3.
Pensão. Companheiro. O art. 147, I da LCE no
180/78, com redação dada pela LCE no 1.012/07, considera dependentes do
servidor, para fins de recebimento de pensão, o cônjuge ou o companheiro ou
companheira, na constância, respectivamente, do casamento ou da união
estável (inciso I). O art. 147, § 6o da LCE no 180/78 prevê que na falta de
decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo a união estável o
companheiro ou companheira deverá comprová-la conforme estabelecido em
norma regulamentar.
O DE no 52.860/08 de 2-4-2008 estabeleceu que a
comprovação da união estável para fins de pensão será feita mediante
processo instruído mediante, no mínimo, três dos seguintes documentos
probantes (art. 14): I - contrato escrito; II - declaração pública de coabitação
feita perante tabelião; III - cópia de declaração de imposto de renda; IV -
disposições testamentárias; V - certidão de nascimento de filho em comum; VI
- certidão/declaração de casamento religioso; VII - comprovação de residência
em comum; VIII - comprovação de encargos domésticos que evidenciem a
existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; IX - procuração
ou fiança reciprocamente outorgada; X - comprovação de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001534-02.2019.8.26.0032
7
imóvel em conjunto; XI - contrato de locação de imóvel em que figurem como
locatários ambos os conviventes; XII - comprovação de conta bancária
conjunta; XIII - apólice de seguro em que conste o(a) companheiro(a) como
beneficiário(a); XIV - registro em associação de classe onde conste o(a)
companheiro(a) como beneficiário(a); XV - inscrição em instituição de
assistência médica do(a) companheiro(a) como beneficiário(a). O parágrafo
único do art. 14 dispensou a apresentação de tais documentos se houver o
reconhecimento da união estável mediante decisão judicial irrecorrível.
A união estável, como mencionado no art. 147, § 6o
da LCE no 180/78, pode ser reconhecida judicialmente. O DE no 52.860/08
vincula a administração, mas não impede que o juiz defina a existência da
união estável de acordo com a prova dos autos; exige-se, no entanto, prova
segura, substanciosa, que permita o reconhecimento da união estável quando
ausente a prova prevista na lei e no regulamento.
4.
União estável. Prova. Segundo os art. 1.723 e 1.724
do Código Civil, o reconhecimento da união estável depende de certos
requisitos, a saber: que haja convivência entre ambos; que a convivência seja
pública, contínua e duradoura; que haja o objetivo de constituir família; que
não haja impedimento ao casamento, ressalvadas as hipóteses de separação
de fato ou judicial; observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência,
bem como de guarda, sustento e educação dos filhos. O Superior Tribunal de
Justiça, interpretando esses últimos dispositivos, considera como requisitos à
existência da união estável o ânimo de constituir família, o respeito mútuo, a
comunhão de interesses, a fidelidade e a estabilidade da relação (REsp no
1.157.908-MS, STJ, 4a Turma, 14-4-2011, Rel. Raul Araújo, não conheceram).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001534-02.2019.8.26.0032
7
Não se trata, portanto, de qualquer união, nem ela
se confunde com a solidariedade inerente à relação humana, ao namoro ou a
qualquer dos tipos multifários que a vida moderna apresenta. Nesse sentido a
jurisprudência:
[...] V - Efetivamente, a dedicação e a solidariedade prestadas pela ora
recorrente ao namorado L., ponto incontroverso nos autos, por si só, não tem o
condão de transmudar a relação de namoro para a de união estável, assim
compreendida como unidade familiar. Revela-se imprescindível, para tanto, a
presença inequívoca do intuito de constituir uma família, de ambas as partes,
desiderato, contudo, que não se infere das condutas e dos comportamentos
exteriorizados por L., bem como pela própria recorrente, devidamente delineado
pelas instâncias ordinárias. VI - Recurso especial improvido (REsp no
1.1257.819-SP, STJ, 3a Turma, 1-12-2011, Rel. Massai Uyeda).
5.
União
estável.
Prova.
Como
já
mencionei
anteriormente, a união estável, por prever uma coexistência longa, pública,
conhecida de todos, com comunhão de almas e de interesses, há de deixar
sinais externos da vontade de constituir uma família. O Superior Tribunal de
Justiça afirma que a prova documental não é requisito do reconhecimento da
união estável; mas a prova testemunhal isolada, embora admissível, deve ser
robusta e segura. Não basta a simples coabitação ou o relacionamento
esporádico.
Considero que no caso a união estável havida entre
Nelson e Deilda está suficientemente demonstrada. A despeito do divórcio
ocorrido em 28-11-2015, Nelson e Deilda continuaram a residir no mesmo
endereço e com manutenção de um relacionamento público e contínuo,
conforme se afere das correspondências de fls. 18, 29/34 e 40/44 e dos
depoimentos colhidos em juízo: (i) Alexandre da Conceição Favaro informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001534-02.2019.8.26.0032
7
que conhece o autor desde criança, é seu vizinho há cerca de trinta anos, não
tem conhecimento de que em momento algum tenha se separado e que à data
do óbito de Deilda moravam juntos (fl. 99); (ii) Adalberto Hermenegildo
Ferreira disse que era vizinho do autor até quatro anos atrás, quando mudou
para alguns quarteirões de distância; não tem conhecimento da separação e
que nenhum dos dois deixou a casa, sendo público o relacionamento (fl. 100).
E as imagens fotográficas, ainda que sem data, denotam convivência
harmoniosa em ambientes e eventos familiares (fls. 45/52). O pedido foi bem
acolhido pelo juiz e a instituição do autor como beneficiário da pensão por
morte a partir de 6-2-2019 (data do requerimento administrativo; fls. 55) é
medida de rigor.
O voto é pelo desprovimento do recurso da
autarquia, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC. Faculto às partes
oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator